Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO DESCABIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões expressam o inconformismo do agravante e a pretensão de reforma da decisão agravada.
II. Índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado não pode ser modificado na fase de cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 502, 503, 509, § 4o, 525, § 1o, inciso V, 535, inciso IV, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947 não pode ser invocado para legitimar alteração de índice de atualização monetária previsto em sentença transitada em julgado anteriormente, nos termos dos artigos 525, §§ 12 a 15, e 535, §§ 5o a 8o, do Código de Processo Civil.
IV. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do artigo 1o-F da Lei 9.494/1994, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, ficou restrita à atualização monetária de débitos fazendários inscritos em precatórios.
V. O débito não pode ter o seu conteúdo alterado, inclusive quanto ao índice de correção monetária, após o requerimento de cumprimento de sentença, sob pena de se admitir a modificação do próprio pedido ou de se restringir gravemente o direito de defesa do executado.
VI. Recurso desprovido.